Tribunal: TJMT
Processo: 1060506-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060506-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA - CPF: 973.866.691-00 (RECORRENTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (RECORRIDO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ÁUDIO OFENSIVO DIVULGADO EM GRUPO DE WHATSAPP. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto por WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por VILSON BIGUELINI, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00. A parte recorrente alegou, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal. No mérito, sustentou a ausência de ofensa ao recorrido, afirmando que o áudio impugnado teria como alvo um deputado, além de levantar dúvida quanto à autenticidade do conteúdo. Subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) determinar se estão configurados os requisitos do dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado na sentença.

3.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que a prova é desnecessária ou protelatória, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítima a decisão que considera suficientes os elementos já constantes dos autos, especialmente quando se trata de áudio cujo conteúdo pode ser diretamente aferido pelo juízo.

4.

O áudio enviado pelo recorrente em grupo de WhatsApp contém expressões manifestamente ofensivas, que extrapolam os limites da crítica política e configuram violação à honra subjetiva do recorrido, sendo irrelevante a alegação de que a mensagem se referia a terceiro não identificado.

5.

A liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade e na dignidade da pessoa humana, sendo inadmissível o uso de linguagem depreciativa e agressiva em ambientes públicos ou semiprivados, como grupos de mensagens instantâneas.

6.

A alegação de adulteração do áudio é inócua diante da ausência de impugnação específica à sua existência e autenticidade, bem como da inexistência de qualquer prova técnica que evidencie manipulação do conteúdo.

7.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa, o contexto da divulgação, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da medida, sendo cabível a redução do montante fixado na sentença diante da divulgação restrita, ausência de repercussão pública significativa e condição econômica do ofensor.

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por VILSON BIGUELINI, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sustenta o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova testemunhal.

No mérito, alega que não houve qualquer ofensa dirigida ao recorrido, pois o áudio em questão referir-se-ia a um deputado, e não ao autor. Alega ainda que o áudio pode ter sido adulterado. Por fim, requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025